Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VISTA PESSOAL. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INVALIDAÇÃO DO ATO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de que a parte executada fosse escusada do pagamento da multa de 10% a que alude o artigo 523 do CPC.
2. Nos termos do artigo 186, caput e §1o, 525, caput, todos do CPC cumulado com o art. 89, I, da Lei Complementar n.o 80/94, o início do prazo para a Defensoria Pública ocorre a partir de sua intimação pessoal. 2.1. Jurisprudência: “A Defensoria Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, mediante a entrega dos autos com vista, contando-se em dobro todos os prazos, nos termos do inciso I do artigo 89 da Lei Complementar no 80/94 e do § 5o do artigo 5o da Lei no 1.060/50. 1.1. Desta forma, denota-se que, não obstante a r. sentença tenha sido disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico (DJe) no dia 02/09/2015 (fl. 296), a vista pessoal à Defensoria Pública somente ocorreu no dia 27/11/2015. (...)”. (20120510130242APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 26/7/2016).
3. Considerando a inexistência da vista pessoal da Defensoria Pública, deve ser reaberto o prazo para o pagamento voluntário da dívida, reputando-se inválida a certidão que atesta o decurso in albis do prazo para pagamento (ID 48922232) e as decisões que determinaram a inclusão da multa prevista no artigo 523, §1, do CPC nos cálculos.
4. Recurso provido.